Tribunal: TJMT
Processo: 1009232-49.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009232-49.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMBARGADO: JOACILDO ANTONIO MURARO
Vistos etc
Trata-se de recurso de embargos de declaração para suprir omissão oposto em face de decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, mantendo, por consequência sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por JOACILDO ANTONIO MURARO para condená-la ao pagamento da importância de R$ 736,57 (setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) por restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação;, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil.
A embargante sustenta, em síntese, que os gastos apresentados pelo autor não foram por ele custeado, mas sim por terceiro, razão pela qual requer a reforma da decisão.
Em contrarrazões o embargado requer a rejeição dos embargos, com a condenação do embargante em litigância de má-fé.
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
Sobre a alegações do embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa. (ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração. (ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).
O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.
O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.
“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; in www.stj.jus.br).
Com essas considerações, rejeito os embargos.
É como voto.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora